Tribunal: TJMT
Processo: 1005994-73.2020.8.11.0045
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005994-73.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO MARCOS SILVA (APELANTE), JULIA DOS ANJOS PEREIRA - CPF: 055.257.471-62 (APELANTE), CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 628.144.271-72 (ASSISTENTE), JERFFESON WILSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 103.072.824-06 (ASSISTENTE), IGOR GABRIEL NOVAIS DE SOUZA (ASSISTENTE), RODRIGO GONCALVES DATESH (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), FRANCISCO VIEIRA SILVA - CPF: 609.856.133-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO MARCOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/06), à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 778 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 50 pedras de pasta base de cocaína e 2 porções de maconha espalhadas pela residência apontada como ponto de tráfico;
(ii)
acusada abordada no imóvel com 05 pedras de pasta base de cocaína em seu bolso
; (iii)
presença de usuários no momento da abordagem;
(iv)
alegação pela apelante de que auxiliava na movimentação da casa e fazia “corres” para sustentar o vício;
(v)
depoimentos dos policiais e de usuários confirmando a traficância no local.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
desclassificação do crime de tráfico para a conduta de posse de droga para uso pessoal (Lei n. 11.343/06, art. 28); e
(ii)
subsidiariamente, a redução da pena-base mediante o afastamento da valoração negativa da natureza e da quantidade de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)

verificar se é possível a desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio
; e
(ii)
analisar a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto probatório formado pela apreensão de droga, pelos depoimentos dos policiais militares e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, demonstra a destinação mercantil do entorpecente, inviabilizando a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio.

6.
O vício em psicotrópicos não afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância (Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

7.

A exasperação da pena-base em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida revela-se idônea, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

8. Embora a apelante tenha sido flagrada na posse de pedras de pasta base de cocaína, as circunstâncias fáticas revelam que toda a droga apreendida na residência era destinada ao comércio realizado pela apelante e pelos corréus.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 28, §2º, 33
, caput
e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.460.755/PR
; TJMT, Enunciados n. 03 e 08 TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor da acusada
Julia dos Anjos Pereira
contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos n. 10058994-73.2020.8.11.0045, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa

(id. 283664929).

Nas
razões recursais
, a defesa requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração administrativa de posse/porte de droga para consumo pessoal (Lei n. 11.343/06, art. 28), sob o argumento de insuficiência de provas quanto à traficância, ressaltando a confissão da apelante de que portava o entorpecente para uso pessoal.

Subsidiariamente, postula a reavaliação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, com a exclusão da valoração negativa atribuída à natureza da substância apreendida (Lei n. 11.343/06, art. 42), sustentando que a ré portava apenas porções de cocaína (id. 283664936).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do apelo (id. 283664938).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 285581398).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A apelante
Julia dos Anjos Pereira
e os corréus Antônio Marcos Silva e Francisco Vieira Silva foram denunciados pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o narcotráfico (art. 33,
caput
,

e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06). O corréu Antônio Marcos Silva também foi denunciado nas sanções do § 1º, inc. III, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Eis a narrativa acusatória:

“(...)
Histórico dos Fatos
: Exsurge dos autos que a guarnição da Polícia Militar, em rondas ostensivas nesta urbe, após ser acionada para atender um suposto crime de furto de aparelho celular, se deslocou ao endereço indicado na ocorrência, sendo que na localidade, qual seja, na residência localizada na Avenida Goiás, n.º 1067-S, no Bairro Alvorada, em Lucas do Rio Verde/MT, os policiais flagraram venda de substância entorpecente, onde um indivíduo estava dentro do quintal, atrás do muro, repassando drogas a um usuário, que se encontrava na frente do portão da casa, repassando dinheiro.

Diante do flagrante delito, os policiais se aproximaram para realizar a abordagem, situação na qual o indivíduo que estava adquirindo droga correu para os fundos do terreno e pulou o muro, não sendo possível realizar a sua abordagem, tampouco a sua identificação.

Não obstante, no interior da residência os policiais lograram êxito em abordar os denunciados
ANTÔNIO, FRANCISCO
e
JÚLIA,
além de outros indivíduos, sendo que após a realização das buscas pelos militares, foram apreendidas 58 (cinquenta e oito) pedras de Pasta Base de Cocaína, com peso bruto total de 25,65g (vinte e cinco gramas e sessenta e cinco centigramas); e 2 (duas) porções de Cannabis Sativa L., com peso bruto total de 3,47g (três gramas e quarenta e sete centigramas), sendo estas substâncias proscritas no Brasil, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria nº 344, de 12/05/1998, da ANVISA do Ministério da Saúde, e suas posteriores atualizações.

Acrescente-se que com o denunciado
ANTÔNIO
foram encontradas 03 (três) pedras de pasta base de cocaína, sendo uma em sua mão e duas no cós da bermuda; com a denunciada
JÚLIA
foram encontradas 05 (cinco) pedras de pasta base de cocaína, as quais estavam dentro do bolso de sua bermuda. Por seu turno, o denunciado
FRANCISCO
admitiu que 25 (vinte e cinco) pedras de pasta base de cocaína apreendidas na residência eram de sua propriedade (fls. 14/15-IP).

Saliente-se que restou apurado que a localidade era destinada ao consumo e venda de drogas, vulgarmente conhecida como ‘boca de fumo’, pois vários usuários prestaram formalmente depoimento afirmando que foram ao local para adquirirem substâncias entorpecentes.

Além disso, concluiu-se na fase investigativa que o denunciado
ANTÔNIO
, a despeito de exercer a propriedade, posse ou detenção do imóvel, além de exercer ativamente o tráfico, consentia que o tráfico de entorpecentes ocorresse na localidade através dos associados
FRANCISCO
e
JÚLIA
.

De outro lado, além dos entorpecentes encontrados, houve a apreensão de 04 (quatro) bicicletas das marcas ‘Houston’, ‘Fischer’, ‘Mormai’ e ‘Zummi’; 03 (três) aparelhos de som; 01 (um) celular da marca Sony, de cor preta; e 1 (um) celular, da marca LG, de cor preta, IMEI n.º 351617080343839.
(
sic,
id. 283663887).

Após a regular instrução do feito, o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva, condenando a apelante pelo crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
em
regime inicial fechado
,

e ao pagamento de
778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa
.

O processo foi desmembrado com relação aos corréus (id. 283664906).

1.
PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal (Lei n. 11.343/06, art. 28), sob o argumento de que não há provas quanto à destinação mercantil da substância apreendida.

Sem razão a defesa.

O crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as figuras reside no dolo específico da conduta, se destinado ao consumo ou ao comércio do entorpecente.

A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 - quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente.

Em especial nos crimes de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
[enunciado n. 08 da TCCR/TJMT].

Na espécie, a materialidade

delitiva

é

evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão, pelo laudo pericial que atesta a apreensão de 25,65g de cocaína e 3,47g de maconha, e pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

A autoria e a tipicidade, do mesmo modo, encontram-se amplamente comprovadas.

Em ambas as fases da persecução penal, os policiais militares
Jefferson Wilson Gonçalves da Silva
e
Carlos Alberto Pereira da Silva
relataram que a guarnição foi acionada para averiguar a ocorrência de possível furto nas proximidades da rodoviária. Segundo relato da vítima do furto, esta teria emprestado seu celular a uma mulher loira, a fim de telefonar para seus familiares. Contudo a referida mulher evadiu-se do local correndo, levando consigo o aparelho, e acompanhada de um homem, dirigiu-se a uma residência situada na Avenida Goiás.

Os policiais disseram que, ao se deslocarem até o endereço indicado, a equipe visualizou um indivíduo no portão do imóvel adquirindo substância entorpecente, o qual empreendeu fuga ao avistar a viatura policial. Esclareceram que não foi possível identificar a pessoa que repassava a droga, pois havia um muro que obstruía a visão no interior da residência. Entretanto, observaram a entrega de dinheiro pelo lado externo e, simultaneamente, a entrega de substância ilícita por alguém que se encontrava no interior do imóvel.

Diante da situação de flagrante, ingressaram na residência, onde constataram a presença da apelante e dos corréus. Durante a busca pessoal, apreenderam 03 (três) pedras de pasta base de cocaína com o corréu Antônio, 05 (cinco) pedras da mesma substância no bolso da bermuda da apelante e mais 50 (cinquenta) pedras de pasta base de cocaína dispersas na casa – no chão, junto ao muro e próximo à pia, além de 02 (duas) porções de maconha. Também foram localizados outros objetos diversos, possivelmente provenientes de furto/roubo, cuja procedência não foi esclarecida pelos suspeitos (id. 283663888).

O policial militar
Jefferson Wilson
acrescentou que o imóvel em questão era conhecido como “boca de fumo”, ressaltando que já atendeu outras ocorrências naquele local e por vezes a apelante estava presente, assim como outros usuários de drogas.

Na fase inquisitorial, diversos usuários foram ouvidos, e a maioria confirmou frequentar o local para consumo de entorpecentes e alguns afirmaram, inclusive, que já adquiriram drogas naquela localidade.

O usuário
Rodrigo Gonçalves Datesh
citou que, no dia dos fatos, dirigiu-se à residência para comprar pedra de pasta base de cocaína, pois era local conhecido como ponto de venda de drogas. Disse que, ao chegar, um indivíduo “clarinho” abriu o portão, mas antes mesmo de efetivar a compra do entorpecente, foi abordado pelos policiais.
Antônio Francisco Alves Ferreira da Silva
, que estava com Rodrigo no dia, confirmou a versão apresentada pelo colega.

O corréu
Francisco Vieira Silva
, em sede inquisitorial,

assumiu a propriedade de 25 (vinte e cinco) pedras de pasta base de cocaína, alegando tê-las adquirido em via pública por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) de um desconhecido. Disse que mantinha relacionamento com a apelante e que ambos estavam “parando” na residência de Antônio. Por fim, ressaltou que o imóvel funcionava como ponto de encontro de usuários, e não de comercialização de drogas.

A
apelante
, em juízo, afirmou ser apenas usuária de drogas e para adquirir a substância ilícita realizava os próprios “corres”. Disse que conheceu o corréu Francisco na residência de Antônio Marcos, iniciado com ele um relacionamento; a partir de então passou a frequentar o imóvel com habitualidade, inclusive pernoitando ali. Relatou que o local era constantemente frequentado por outros usuários e, ao questionar Francisco sobre a movimentação, este teria respondido: “
se é o corre que está trazendo dinheiro, eles podem fumar onde quiserem, não fumando dentro de casa tá bom”
.

Afirmou que, por estar desempregada, permanecia na residência junto com os demais usuários, consumindo drogas. Eventualmente, saía para realizar um “corre” ou abrir o portão da residência para terceiros. Esclareceu que os "corres" a que se referia restringiam-se à comercialização do próprio corpo, com o único intuito de sustentar seu vício, que mantinha desde os 12 (doze) anos de idade.

Questionada, disse não se recordar quem era o responsável pelo fornecimento das drogas, alegando que os usuários trocavam porções entre si. Quanto aos corréus, afirmou que Antônio trabalhava como servente de pedreiro e utilizava parte do que recebia para adquirir drogas, que consumia no imóvel. Já Francisco realizava seus próprios "corres" para manter o vício. (id. 283664932).

Nesse contexto, embora a apelante não tenha sido surpreendida ao vender ou entregar drogas aos usuários, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos demonstram que

ela
não era mera frequentadora ocasional do local, tanto que admitiu que residia no imóvel, não possuía emprego formal e eventualmente auxiliava na venda de drogas ao "abrir o portão" e "ajudar na circulação das pessoas".

Corroborado a isso, a apreensão de pedras de cocaína no bolso da sua bermuda indica a venda ou fornecimento de entorpecente a terceiros, visto que não havia motivo para trazer consigo a droga, já que morava na residência e ficava a maior parte do tempo no local com os demais usuários.

Além disso, a distribuição fracionada da droga, o modo como estava acondicionada (trouxas e invólucros), a variedade de substâncias (cocaína e maconha) e a quantidade, principalmente, da pasta base de cocaína (25,65g), também sustentam que os entorpecentes apreendidos tinham fim mercantil.

Assim, apesar da defesa arguir que a recorrente é apenas usuária, o Enunciado Criminal n. 03 da TCCR/TJMT dispõe que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Portanto, as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento e a quantidade da droga, os relatos dos usuários que confirmaram já terem adquirido entorpecentes naquela residência, somados aos depoimentos consistentes dos policiais, demonstram que a recorrente estava envolvida na prática do tráfico de drogas.

Por fim, o simples fato de a ré não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Diante do exposto, conclui-se pela comprovação da destinação mercantil do entorpecente apreendido, razão pela qual inviável o acolhimento da tese defensiva.

2. DAS PENAS

2.1. Pena base

Em relação à pena basilar, a defesa requer a neutralização da circunstância judicial referente à natureza da droga apreendida (art. 42, da Lei n. 11.343/06), salientando que a apelante foi apreendida apenas com pasta base de cocaína.

O pedido não comporta acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo
a quo
considerou como circunstâncias judiciais desfavoráveis a natureza, pluralidade e a quantidade de droga apreendida (25,65g de cocaína e 3,97g de maconha), bem como os maus antecedentes, fixando a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão, e ao pagamento de 667 dias-multa.

O fundamento utilizado pelo magistrado é plenamente admissível, porquanto é sabido que a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem justificativas idôneas para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

No caso dos autos, foram apreendidas duas espécies diferentes de drogas: pasta base de cocaína, substância de alto poder viciante e com graves efeitos ao organismo humano, e maconha. Ainda que se considere que a quantidade de maconha apreendida não seja expressiva, a variedade de substâncias e, principalmente, a natureza da pasta base de cocaína e a sua quantidade, justificam a exasperação da pena-base.

Embora a apelante tenha sido flagrada na posse de pasta base de cocaína e não da maconha, as circunstâncias fáticas revelam que ela integrava o esquema de traficância instalado na residência em que foi presa e onde também morava. Nesse imóvel, foram apreendidas outras 50 pedras de pasta base de cocaína, mais 2 porções de maconha espalhadas pelo local.

Portanto, as provas produzidas demonstram de forma inequívoca que toda a droga apreendida na residência era destinada ao comércio realizado pela apelante e pelos corréus, tornando-se idônea a valoração da pluralidade de drogas para majoração da pena-base.

Desse modo, não havendo qualquer ilegalidade e desproporcionalidade na exasperação da pena pela natureza e quantidade da droga apreendida, mantem-se a pena-base aplicada pelo magistrado de origem.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo interposto pela acusada
Julia dos Anjos Pereira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025